Tribunal: STF
Processo: HC 230287
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento da Questão de Ordem na Cautelar Inominada Criminal 81/DF, submetida à relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO.



    Consta dos autos, em síntese, que, em 7/12/2022, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça decretou em desfavor do paciente as seguintes medidas cautelares: (a) afastamento do exercício das funções públicas pelo prazo de 180 dias; (b) proibição de acessar as dependências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem assim de utilizar os serviços daquela Corte; (c) proibição de se comunicar com os demais investigados; e (d) monitoração eletrônica. A decisão foi referendada pela Corte Especial do STJ em 15/3/2023.



    O Ministério Público Federal, então, requereu a prorrogação da medida cautelar de afastamento do cargo público, que foi deferida pelo Ministro Relator, até o recebimento das denúncias autuadas nas ações penais n. 1.057/DF e 1.058/DF, em decisão confirmada pela Corte Especial, conforme ementa (Doc. 15):



    PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM FACE DE CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS. QUESTÃO DE ORDEM NA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. PRORROGAÇÃO DE MEDIDA DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO PÚBLICO. DENÚNCIAS PENDENTES DE RECEBIMENTO. INVESTIGAÇÃO DE OUTROS FATOS AINDA EM CURSO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO CAUTELAR DEMONSTRADA. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ART. 319, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 



    I - Trata-se de referendo de decisão monocrática de determinou a prorrogação de afastamento de Conselheiros de Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul ante a existência de indícios da prática de crimes no exercício do cargo, causando mácula na reputação, credibilidade e imagem da Corte de Contas. 



    II - Conselheiros e servidores públicos alcançados pela medida cautelar de afastamento recentemente denunciados pelo Ministério Público Federal, nas ações penais n. 1.057/DF e 1.058/DF, ainda pendentes de recebimento. 



    III - A medida, embora extrema, se impõe visto que a permanência dos denunciados nos cargos ocupados, de modo a continuar no exercício de relevantes funções públicas, notadamente na fiscalização do patrimônio público e dos governantes, revela-se incompatível com a gravidade dos delitos imputados. 



    IV - Precedentes da Corte Especial autorizam a prorrogação do afastamento (AgRg no PBAC 12/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/02/2020, DJe 05/03/2020; QO no Inq 1.258/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 17/02/2020, QO na CauInomCrim 7/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/09/2017, DJe 18/10/2017). 



    V - Medida cautelar de afastamento do cargo prorrogada até a apreciação do recebimento da denúncia. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Ausentes os pressupostos que levaram ao afastamento do cargo de Conselheiro e às demais cautelares, não subsistem motivos que sustentem a prorrogação; (b) mesmo que volte ao cargo de Conselheiro, IRAN não é mais o ordenador de despesas: renunciou ao posto de Presidente da Corte de Contas, não tendo mais qualquer influência sobre contratos– e não pode ser reconduzido, considerada vedação legal (art. 8º, § 2º, da LCE 160/20212); e (c) o paciente está afastado do cargo de Conselheiro do TCE/MS há mais de seis meses. A medida tem efeitos práticos onerosos e geradores de violações graves a seus direitos, como a diminuição de vencimentos, e pessoais, a exemplo da limitação do trabalho. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar as medidas cautelares impostas e prorrogadas na Questão de Ordem na Cautelar Inominada n. 81 em desfavor do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus preventivo ou repressivo , comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual.



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares de suspensão do exercício de função pública, proibição de acesso às dependências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, vedação de comunicação com as pessoas indicadas na decisão e monitoração eletrônica, previstas no art. 319, II, III, VI e IX do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016).



    No que concerne ao mérito da impetração, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    […] para fins de referendo, transcrevo o inteiro teor a decisão na qual determinei a prorrogação da medida cautelar de afastamento do exercício das funções públicas dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul WALDIR NEVES BARBOSA, IRAN COELHO DAS NEVES e RONALDO CHADID, bem como dos servidores THAIS XAVIER FERREIRA DA COSTA e DOUGLAS AVEDIKIAN, até a apreciação do recebimento das denúncias autuadas nas ações penais n. 1.057/DF e 1.058/DF: 



    O presente momento processual destina-se à apreciação de requerimento de prorrogação de medidas cautelares anteriormente decretadas, apresentado pelo Ministério Público Federal às fls. 5.505-5.515, diante da proximidade do término do período de 180 dias inicialmente fixado para o afastamento dos investigados das funções públicas por eles exercidas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Entendo que, no caso concreto, continuam plenamente válidos os motivos que autorizaram o afastamento inicial, mantido por esta Corte Especial, em 15/03/2023, com o desprovimento dos agravos internos interpostos pelos investigados (acórdãos de fls. 4.600- 4.704). 



    Destaco que nas ações penais n. 1.057/DF e n. 1.058/DF já houve determinação de intimação dos acusados e, tão logo apresentadas as respostas escritas, os feitos serão submetidos à apreciação da Corte Especial para deliberação quanto ao recebimento ou não das denúncias oferecidas. 



    Os fatos que ensejaram o deferimento das medidas cautelares e o oferecimento da denúncia nos autos da APn 1.057/DF, evidenciam a existência de graves irregularidades na contratação da empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como na execução e fiscalização do contrato milionário, sistematicamente aditado, inclusive após a deflagração da primeira fase ostensiva da investigação, em 08/06/2021, que apontou evidências das irregularidades no contrato da DATAEASY. 



    Os crimes objeto das investigações e das ações penais instauradas estão ligados ao exercício funcional, tendo sido praticados no desempenho do cargo e com abuso dele, causando mácula na reputação, credibilidade e imagem do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. 



    A medida cautelar de afastamento do cargo visa, precipuamente, à proteção institucional da Corte de Contas Estadual, resguardando o prestígio da função pública exercida por seus integrantes, de modo que, não se vislumbra, no momento, situação diversa que justifique a mudança do entendimento antes expressado, tanto na decisão de fls. 875- 968 e nos acórdãos lavrados após o julgamento dos agravos regimentais, em 15/03/2023 (fls. 4.600-4.704). 



    Entendo que a permanência dos denunciados nos cargos ocupados, de modo a continuar no exercício de relevantes funções públicas, notadamente na fiscalização do patrimônio público e dos governantes, revela-se incompatível com a gravidade dos delitos imputados. 



    As práticas delituosas a eles atribuídas nas denúncias já oferecidas contrapõem-se, em tese, ao mínimo ético exigido à execução das funções necessárias à fiscalização da regularidade das contas da Administração Pública. 



    Não se trata, portanto, como argumentado pelas defesas dos acusados, de antecipação de pena. 



    […]



    Já IRAN COELHO DAS NEVES, também denunciado na Ação Penal n. 1.057/DF, foi responsável, enquanto Presidente da Corte de Contas e ordenador de despesas, pela formalização de cinco aditamentos do contrato n. 03/2018, celebrado entre a empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA e o Tribunal de Contas, mesmo após o cumprimento de medidas de busca e apreensão, envolvendo a empresa e o citado contrato, em meados do ano de 2021, incluindo a própria sede da Corte de Contas. 



    Dos documentos autuados no processo administrativo TC/25075/2017 (mídia de fl. 294), relativo ao pregão eletrônico n. 10/2017 e do Contrato n. 03/2018, verifica-se que as ordens de serviço emitidas pela empresa DATAEASY consistiam em documentos de conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das atividades executadas, de modo a permitir a delimitação do grau de complexidade da demanda e, consequentemente, a definição da qualificação e capacitação do funcionário terceirizado que a cumpriria, para a mensuração do montante a ser pago à contratada. 



    A ausência de controle efetivo acerca das tarefas demandadas e executadas pode ter levado ao pagamento de valores exorbitantes, como se constatou nos meses de março e maio de 2018, no tocante ao gabinete do próprio Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES (fls. 927-929). 



    […]



    Diante desse cenário, mostra-se premente a necessidade de que os investigados permaneçam afastados do exercício dos cargos públicos e que se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão no âmbito da Corte de Contas. 



    Entendo serem gravíssimas as irregularidades e ilegalidades na realização de certames licitatórios e na execução de contratos milionários identificadas no curso das apurações que, em tese, podem configurar os crimes de fraude a licitação e peculato, ocorridos no seio da instituição que deveria servir como espelho e modelo de gestão pública, visto que tem por finalidade precípua zelar pela probidade administrativa para evitar a malversação do patrimônio público. 



    Reputo, portanto, que as medidas de afastamento do cargo, e as demais cautelares fixadas mostram-se proporcionais e adequadas, haja vista a gravidade e a natureza dos delitos objeto das denúncias oferecidas e aqueles que ainda seguem em apuração. A medida encontra amparo na jurisprudência desta Superior Tribunal de Justiça.



    […]



    Ante o exposto, defiro o requerimento de prorrogação do afastamento do exercício das funções públicas dos Conselheiros e servidores, até o recebimento das denúncias autuadas nas ações penais n. 1.057/DF e 1.058/DF. 



    Comunique-se com urgência ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul para que adote as providências necessárias ao cumprimento desta decisão, de forma imediata.



    Voto, portanto, pela confirmação da decisão monocrática por mim proferida, submetendo referida decisão ao referendo desta egrégia Corte. 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; proibição de manter contato com pessoa determinada, por circunstâncias relacionadas ao fato; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; e monitoração eletrônica.



    Na espécie, as razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que prorrogou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas.



    De acordo com os autos, o paciente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, de quem se espera uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, foi responsável, enquanto Presidente da Corte de Contas e ordenador de despesas, pela formalização de cinco aditamentos do contrato n. 03/2018, celebrado entre a empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA e o Tribunal de Contas, mesmo após o cumprimento de medidas de busca e apreensão, envolvendo a empresa e o citado contrato, em meados do ano de 2021, incluindo a própria sede da Corte de Contas.



    A manutenção das medidas cautelares, portanto, não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pelo Superior Tribunal de Justiça, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual e própria da instrução criminal. Ainda, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente